Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-37.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000458-37.2018.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: José Carlos Costa Azevedo e outros (3)

Advogado(s)
:
ELLEN SILVA FELIX, GISLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR UM DOS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME QUE RECONHECEU O APELANTE JOSÉ CARLOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição
do crime de roubo formulado pela Defesa do recorrente José Carlos Costa Azevedo, ante a existência do relato firme da vítima, corroborado por laudo pericial.

Necessidade, contudo, de reforma da pena privativa de liberdade imposta aos acusados e da sanção pecuniária, readequando-as ao caso concreto, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena do acusado José Carlos Costa Azevedo.

Recursos parcialmente providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000458-37.2018.8.05.0045,
de
Cândido Sales
/BA, em que figuram como apelantes
JOSÉ CARLOS COSTA AZEVEDO, MÁRCIO NASCIMENTO BRITO e MARCOS NASCIMENTO BRITO
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer os recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa impostas aos apelantes,
pelas razões
dispostas no voto.